Tribunal: STF
Processo: HC 250703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes, advogado, em 20.12.2024, em benefício de Cleusa Paula Garcia, contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 970.005/SP, indeferido liminarmente em 19.12.2024 (e-doc. 16).



O caso



    2. Consta do processo terem sido aplicadas à paciente pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Graça/SP, depois da representação da autoridade policial da comarca de Graça/SP e de manifestação favorável do Ministério Público do Estado de São Paulo, no Processo n. 1502005-60.2024.8.26.0201, as seguintes medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006: “1- proibição do agressor de se aproximar da ofendida e eventuais testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância; 2- Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, seja por telefones fixos ou móveis, redes sociais (Facebook, Instagram etc), aplicativos de mensagens (WhatsApp) ou mesmo através de terceiros” (fls. 1-2, e-doc. 8), pelos fatos descritos a seguir:



    “Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência deduzido pela Autoridade Policial em favor da vítima A. C. de S. dos S. 



    Consta no Termo de Declarações de fls. 8/9 que a vítima ‘Que manteve um relacionamento amoroso com o filho da autora, de nome L. L. G. de M., por um mês, não possui filhos deste namoro; Que por motivos somenos, o casal rompeu em setembro p.p. mas C. não aceita o final no namoro e vem frequentando o local onde trabalha, proferindo ameaças e ofensas para outras funcionárias; Que no dia e local dos fatos, a declarante estava em seu local de trabalho, no andar superior do prédio, quando recebeu uma mensagem de seu supervisor informando que a autora havia adentrado a loja Americanas e estava perguntando do paradeiro da declarante pois desejava conversar; Que de onde estava, a declarante começou a ouvir os gritos da autora, que dizia: ‘Eu quero falar com ela! Minha palavra não faz curva! Eu sei o endereço dela!’(sic); Que em dado momento, a autora gritou o nome da declarante, chamando-a insistentemente para conversar e diante de sua ausência, ela passou a ameaçá-la dizendo ‘desce que eu vou ti pegar, a gente precisa conversar, que vai até a matriz falar sobre esta gerente que onde já se viu uma gerente não atender o cliente, quero o telefone da matriz’ (sic); Que C. saiu da loja, se dirigiu até o escritório do pai do filho da declarante, fruto de outro relacionamento; Que no dia anterior, C. esteve em seu local de trabalho e ao passar pelo caixa, ela a ofendeu dizendo: ‘eu não gosto dessa sua gerente, odeio essa gerente, essa vagabunda, não presta’ (sic); Que exerce o cargo de gerente, encontra-se apreensiva devido às frequentes visitas de C., cujo comportamento demonstra a intenção de prejudicá-la; Que esse contexto tem gerado preocupação na declarante, que teme pela possibilidade de perder seu emprego; Que REITERA QUE após o término de seu relacionamento com o filho da autora, ela passou a frequentar a loja onde a declarante trabalha duas ou três vezes por semana, com a intenção de provocá-la já que não aceita o fim do namoro’.



    O Ministério Público foi favorável à pretensão (fls. 20)” (e-doc. 8).



    3. Contra o deferimento de medidas protetivas de urgência contra a paciente, a defesa ajuizou o Habeas Corpus n. 2389472-65.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e concedeu vista ao Ministério Público estadual (e-doc. 13).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 970.005/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, indeferiu liminarmente o habeas corpus pelos seguintes fundamentos:



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022).



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, de forma suficiente a superar o óbice do referido enunciado sumular.



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final.



    Outrossim, não verifico, de plano, qualquer ilegalidade que ensejasse a concessão de ofício de ordem de habeas corpus em especial porque as medidas protetivas de urgência aplicadas encontram-se devidamente fundamentadas e não impedem que a paciente leve sua filha aos atendimentos médicos necessários, posto que a unidade de saúde não está dentro do limite de aproximação determinado pela autoridade judiciária competente” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que “a paciente é mãe do ex-namorado da vítima, com quem nunca manteve qualquer relação de convivência anterior, tampouco o suposto crime ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade e dependência, o que impede a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “a filha da paciente chamada P. F. A. M. é autista nível 2 de suporte, e realiza terapias na Unidade de Atendimento da Unimed de Garça diariamente (psicoterapia e musicoterapia). Local que é próximo ao trabalho da suposta vítima” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “caso a decisão persista[,] a paciente que é divorciada (não possui rede de apoio) não poderá levar sua filha na terapia diariamente, o que acarretará a criança deficiente intelectual prejuízos incalculáveis” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera “tratar[-se] de decisão eminentemente genérica e sem se ater adequadamente ao caso concreto, bem como à jurisprudência acerca da inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 no caso em testilha” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão da presente ordem Constitucional, antes, ouvido a autoridade judiciária coatora, até o julgamento da ordem final impetrada, sem prejuízo do andamento processual no juízo a quo, nos termos do art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal, sem embargo, conforme o juízo de valor da Excelentíssima Ministra Relatora, cumpridas as necessárias formalidades legais, para o fim de cassar a ilegal decisão monocrática ou reduzir as restrições; 



    b) Requer-se, ante e aduzido ao analisar o pedido ‘in limine’, digne-se Vossa Excelência determinar a expedição de ofício a autoridade judiciária Excelentíssima MINISTRA DANIELA TEIXEIRA da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, já deduzida para as informações que fazem mister, mesmo porque os demais atos, intitulados de ‘diligências’, somente a autoridade poderá declinar, o que fará com que Vossa Excelência constate que o receio não é infundado. 



    c) Após, prestadas as informações pela autoridade coatora, requer a concessão da medida liminar, até o julgamento da ordem final deste habeas corpus de natureza preventiva, em favor do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 1).



    6. Em 23.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, indeferiu liminarmente o habeas corpus cujo objeto é o indeferimento de liminar, no Habeas Corpus n. 2389472-65.2024.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. Na espécie em foco, o exame da tese e dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância. O Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração, apenas indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de primeira instância, para melhor apreciação do caso (e-doc. 13). No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, e aguarda-se o trânsito em julgado da decisão (e-doc. 4).



    A análise do pedido formalizado na segunda instância ainda não foi concluída. A jurisdição lá pedida está pendente, e os órgãos judiciais atuam para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se fundamenta no ordenamento jurídico vigente.  



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    10. Ademais, ficou consignado no ato impugnado: “outrossim, não verifico, de plano, qualquer ilegalidade que ensejasse a concessão de ofício de ordem de habeas corpus em especial porque as medidas protetivas de urgência aplicadas encontram-se devidamente fundamentadas e não impedem que a paciente leve sua filha aos atendimentos médicos necessários, posto que a unidade de saúde não está dentro do limite de aproximação determinado pela autoridade judiciária competente” (fl. 3, e-doc. 16).



    Para rever a conclusão antes adotada e acolher a versão da defesa de que uma das medidas protetivas fixadas estaria impedindo a paciente de dar continuidade às terapias de sua filha, menor de idade com transtorno de espectro autista, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    11. Cumpre anotar que a defesa poderá apresentar ao juízo competente o pedido para reavaliação da situação específica, quando terá oportunidade, então, de comprovar, por documentos hábeis, a alegada situação prejudicial à filha menor da paciente. As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    Apesar da ausência de requisitos legais a autorizar a atuação deste Supremo Tribunal para a concessão da ordem pleiteada, recomenda-se  presteza e prioridade à Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que imprima urgência no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2389472-65.2024.8.26.0000, depois de recebido o parecer do Ministério Público estadual, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista em 17.1.2025.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza à Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que imprima urgência no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2389472-65.2024.8.26.0000.



    Oficie-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhando-se-lhe cópias desta decisão e da peça inicial do presente habeas corpus. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora